Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. SÚMULA 358 DO STJ. EXCEÇÕES. REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTADO. VERIFICAÇÃO. VIDA ACADÊMICA. PRIMEIRO RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. INTEGRAÇÃO. MERCADO DO TRABALHO. SEGUNDO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos, na qual o genitor narra que os alimentados estão inseridos no mercado de trabalho e não estão matriculados em cursos superiores.
2. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil.
2. Ainda que cessado o poder familiar em face da maioridade civil, a obrigação alimentar não se extingue de forma automática, podendo, excepcionalmente, ser prorrogada com fundamento nas relações de parentesco, hipótese em que compete ao alimentado a produção da prova da necessidade.
3. No caso, devidamente comprovado que o primeiro alimentado se dedica à vida acadêmica, cursando hodiernamente o nono período letivo de ARQUITETURA E URBANISMO/FAU - ARQUITETO E URBANISTA na Universidade de Brasília – UNB, reforça a necessidade a manutenção do pensionamento, ainda que já tenha atingido a idade de 24 anos.
4. Demonstrado no acervo probatório que, in casu, o segundo alimentado, após atingir a maioridade, está plenamente inserido no mercado de trabalho, tendo inclusive auferido renda superior ao valor dos alimentos, tem-se que a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente provido.